Tribunal: TJDFT
Processo: 0728848-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0728848-20.2019.8.07.0001 APELANTE: ADELMO ALVES DE SOUZA, ARTULINA BRITO DE SOUZA APELADO: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, ESPÓLIO DE SANDRA MARIA REIS MENDES DESPACHO O pedido de efeito suspensivo reproduzido na petição de id. 18260722 já foi devidamente apreciado por meio da decisão de id. 17000724, bem como já proferido o juízo de admissibilidade negativo em relação aos recursos especial e extraordinário interpostos pelos requerentes, o que afasta completamente a existência do requisito da fumaça do bom direito, que é a possibilidade de subida dos recursos e a probabilidade de que sejam acolhidos pelas Cortes Superiores. Ademais, uma vez publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008